Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732683-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA MERLO MARENGO AGRAVADO: HHS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, JOSE CARLOS DE ARAUJO DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR